Tribunal: TJSP
Processo: 2348790-34.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cessão de Crédito
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
*RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de contradição, obscuridade ou omissão – Acórdão que expressamente apreciou toda a matéria controvertida - Inadmissibilidade de utilização de recurso integrativo quando o que se considera aviltada é a própria pretensão da recorrente – Matérias novamente deduzidas que devem ser enfrentadas, se o caso, pelos tribunais superiores Julgador que não

Ementa:
*RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de contradição, obscuridade ou omissão – Acórdão que expressamente apreciou toda a matéria controvertida - Inadmissibilidade de utilização de recurso integrativo quando o que se considera aviltada é a própria pretensão da recorrente – Matérias novamente deduzidas que devem ser enfrentadas, se o caso, pelos tribunais superiores Julgador que não se obriga a citar os dispositivos legais que fundaram seu convencimento - Prequestionamento que visa evitar a inovação de matéria perante os tribunais superiores ou a supressão de instância – Matérias debatidas que se têm por prequestionadas, a teor do contido no art. 1.025/CPC - Acórdão mantido - Embargos rejeitados.*